Tribunal: TJDFT
Processo: 0736123-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão. Na origem, processa-se ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária em garantia, ajuizada em desfavor de JESSICA LEMOS SOUZA DE FARIA. Nas razões recursais, o agravante sustentou que “entendeu por bem, o MM. Juízo ‘a quo’, deferir a medida liminar pleiteada na inicial, não autorizando, contudo, a remoção do bem a ser apreendido para localidade diversa da comarca de origem, sem estabelecer um prazo final para esta proibição”. Ao final, requereu o provimento do recurso “a fim de ser deferida a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem objeto da presente demanda, nos termos do § 1.o do artigo 3.o do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, autorizando inclusive, a sua remoção para localidade diversa da comarca de origem e alienação a terceiros, antes da decisão final do processo de Busca e Apreensão, e, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar parcialmente a r. decisão ora Agravada, determinando a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem nas mãos do Agravante, após 5 (cinco) dias do cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso o Agravado não purgue a mora dentro do mesmo prazo”. Instado a se manifestar quanto a eventual vício que pudesse obstar o conhecimento do agravo, o recorrente reiterou que o juízo teria vedado a remoção do veículo para outra localidade, o que, no seu entender, impediria eventual alienação após a consolidação da propriedade (ID 51479273). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em desfavor de JESSICA LEMOS SOUZA DE FARIA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo. Cumprida a liminar, CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, informando-a de que terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. O valor dos honorários, para pronto pagamento, é de 10% sobre a purga da mora. Autorizo o cumprimento da citação fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, autorizo, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, conforme o art. 846, § 1o, do CPC/2015. Advirto que, conforme regulamentado por este Tribunal de Justiça, o autor deverá entrar em contato, por e-mail, com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Informo ainda, que o e-mail do oficial de justiça, para quem foi distribuído o mandado, está disponível mediante consulta ao link: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/ . Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia da presente decisão e do auto respectivo ao fiel depositário judicial, certificando o local onde o veículo será depositado. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil ao cumprimento da liminar. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se.” Conforme se verifica da decisão, o juízo deferiu a liminar e não impôs qualquer restrição quanto a eventual remoção do veículo. Nas razões recursais, o agravante fundamentou sua irresignação na suposta restrição, como visto, inexistente. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida não teria qualquer utilidade para a parte, haja vista que a alegada restrição não existiu. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063